Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708612-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE MELO CREPALDI APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Diante da petição de ID 24321926, intime-se a parte requerente/apelante para dizer de subsiste seu interesse na obtenção da medida prevista no art. 1.012, § 3o, do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator